Tribunal: TJSP
Processo: 1001456-69.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais com Antecipação de Tutela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de não contratação de Cartão de crédito com averbação de RMC. Demonstração da regular contratação. Descontos não efetuados na conta do recorrente. Inexistência de dano material e moral

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais com Antecipação de Tutela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de não contratação de Cartão de crédito com averbação de RMC. Demonstração da regular contratação. Descontos não efetuados na conta do recorrente. Inexistência de dano material e moral passível de indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.